Tribunal: STF
Processo: AI 541845
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ISS. Enquadramento de atividades na lista de serviços anexa à LC nº 56/87. Fundamento autônomo de índole processual precluso. Súmula nº 283/STF. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. Cabimento de mandado de segurança. Prova pré-constituída. Ausência de repercussão geral.



    1. Decisão agravada em que se aplicou, ao caso, a orientação da Súmula nº 283/STF para concluir pela preclusão de fundamento, de índole infraconstitucional, autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido, “posto que o STJ, em julgamento definitivo (www.stj.gov.br), negou provimento ao recurso especial interposto paralelamente ao recurso extraordinário”. 



    2. Acórdão recorrido que, após considerar que o enquadramento das atividades da agravante nos itens 46 ou 50 da lista anexa à LC nº 56/87, seriam ambos tributáveis, avançou para concluir pela impossibilidade de análise, na via estreita do mandado de segurança, da natureza dos serviços prestados, para fins de verificação do enquadramento de suas atividades. Revisão do julgado que importaria, necessariamente, no revolvimento de fatos e provas, o que é vedado a teor da Súmula nº 279/STF.



    3. Ao analisar o AI nº 800.074, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal assentou a ausência de repercussão geral do tema versado nos autos, ante o seu caráter eminentemente infraconstitucional.



    4. Agravo regimental não provido.